Tribunal: TJBA
Processo: 8010678-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010678-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSEMERY DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES, MICHELLE PESTANA GODOI, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MICHELLE PESTANA GODOI, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, JESSICA DOS SANTOS SOARES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

**AA/ R

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CADASTRO RESTRITIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. INSUFICIÊNCIA. MAJORAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. REFORMA PARCIAL.

I - Deve ser conhecido o recurso que impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II - Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência de negócio jurídico que deu ensejo ao débito questionado, cabe ao Réu a prova da realização do negócio que gerou a dívida.

III – Evidenciada, na hipótese, a cobrança de dívida imputada indevidamente ao consumidor, porquanto este nega tê-la adquirido e a Concessionária de energia elétrica não apresentara cópia de contrato assinado pelo impugnante ou arquivo de áudio ou vídeo que expressasse evidência da contratação, impositiva é a declaração de inexistência do débito.

IV – Arbitrada em valor insuficiente, a verba reparatória do dano moral deve ser majorada, a fim de manter o equilíbrio entre o dano e a pecúnia compensatória, com incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, em consonância a Súmula 54 do STJ, e por se tratar de ilícito extracontratual, razão da reforma da sentença.

V - Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não enseja sucumbência recíproca.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
A
pelações Simultâneas nº 8010678-80.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
A
pelante/Apelada
ROSEMERY DE JESUS e como
Apelada/Apelante
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA